Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719188-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER PEDRO DE QUEIROZ, MARIA APARECIDA TIAGO QUEIROZ AGRAVADO: FERNANDO DE AVELINE MARIENSE, SILVETE APARECIDA TOBIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o documento de ID 18394481. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator